Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO COMPRA E VENDA. FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO. REGISTRO DE IMÓVEL. INEXISTENTE. VENDA. PROIBIDA.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito afasta o alegado julgamento citra petita.

2. O art. 45, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro do TJDFT estabelece que “precederá à lavratura da escritura o prévio fracionamento do imóvel rural ou urbano, com especialização e abertura de matrícula para a área desmembrada e averbação da especialização da área remanescente no registro do imóvel.”

3. “É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.” Inteligência do art. 37 da Lei no 6.766/79.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.